Tribunal: STJ
Processo: 0510501-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063664 - SP(2025/0510501-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIS ANTONIO ESTEVES (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO DE SOUZA BATISTA SILVA - SP412605
ALEXANDRE DE SOUZA GUERREIRO - SP491626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADAS CONTRA
CORPUS
MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
REGIME
SEMIABERTO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 691/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente o
impetrado contra ato de Desembargador Relator do
habeas corpus
writ
.
originário, o qual havia negado pedido de liminar
2. O agravante pleiteia o provimento do agravo regimental para que a custódia preventiva
imposta a ele seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, excepcionalmente, seria possível superar a
.
incidência da Súmula n. 691 do STF para reconhecer a existência de ilegalidade flagrante
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível
contra
habeas corpus
decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando
demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do STF:
"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
habeas corpus
5. No caso concreto, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade a justificar o
processamento da impetração e o pronunciamento antecipado desta Corte, não sendo o caso de
mitigação da Súmula n. 691 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55946890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6272a0f8-979a-42a4-9c02-d1c4add080c5

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 691 do STF impede o conhecimento de
contra decisão
habeas corpus
monocrática do Relator de
originário que indefere pedido de medida liminar, salvo em casos
writ
excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; e STJ, AgRg no HC n. 1.018.320/SP,
Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg
3/9/2025,
9/9/2025;
no HC n.
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
1.008.933/SP,
em
DJEN de 1o/
; e AgRg no HC n.
Relator Ministro Messod
27/8/2025,
9/2025
965.091/PR,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
4/2025,
4/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6272a0f8-979a-42a4-9c02-d1c4add080c5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063664 - SP(2025/0510501-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIS ANTONIO ESTEVES (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO DE SOUZA BATISTA SILVA - SP412605
ALEXANDRE DE SOUZA GUERREIRO - SP491626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADAS CONTRA
CORPUS
MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
REGIME
SEMIABERTO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 691/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente o
impetrado contra ato de Desembargador Relator do
habeas corpus
writ
.
originário, o qual havia negado pedido de liminar
2. O agravante pleiteia o provimento do agravo regimental para que a custódia preventiva
imposta a ele seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, excepcionalmente, seria possível superar a
.
incidência da Súmula n. 691 do STF para reconhecer a existência de ilegalidade flagrante
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível
contra
habeas corpus
decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando
Documento eletrônico VDA55061732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:39
Código de Controle do Documento: 2dc6e755-044a-444b-af99-7f60941a48d5

demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do STF:
"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
habeas corpus
5. No caso concreto, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade a justificar o
processamento da impetração e o pronunciamento antecipado desta Corte, não sendo o caso de
mitigação da Súmula n. 691 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 691 do STF impede o conhecimento de
contra decisão
habeas corpus
monocrática do Relator de
originário que indefere pedido de medida liminar, salvo em casos
writ
excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; e STJ, AgRg no HC n. 1.018.320/SP,
Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg
3/9/2025,
9/9/2025;
no HC n.
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
1.008.933/SP,
em
DJEN de 1o/
; e AgRg no HC n.
Relator Ministro Messod
27/8/2025,
9/2025
965.091/PR,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
4/2025,
4/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
LUIS ANTONIO ESTEVES
decisão monocrática, proferida pela Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
O agravante
"o réu condenado ao regime inicial semiaberto possui o
sustenta que:

a)
direito de recorrer em liberdade, sendo incompatível a imposição de regime mais gravoso
durante a fase recursal" (e-STJ, fl. 138);
"foi condenado a pena a ser cumprida em regime
b)
inicial semiaberto [...], circunstância que evidencia, de forma cristalina, a desproporcionalidade
da manutenção da prisão cautelar, a qual se revela mais severa do que o próprio regime imposto
no édito condenatório" (e-STJ, fl. 136).
Pleiteia o provimento do agravo regimental para que a custódia preventiva imposta a
ele seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55061732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:39
Código de Controle do Documento: 2dc6e755-044a-444b-af99-7f60941a48d5

A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso porque esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível
contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses
habeas corpus
excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da
Súmula 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior,
habeas corpus
indefere a liminar".
A propósito:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO DE
CORPUS
DESEMBARGADOR QUE DEFERE LIMINAR EM MEDIDA CAUTELAR
INOMINADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE
EVIDENCIADA
PELA
QUANTIDADE
E
DIVERSIDADE DE DROGAS. SÚMULA N. 691 DO STF. APLICAÇÃO POR
ANALOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, 'não compete ao Supremo Tribunal Federal
conhecer de
impetrado contra decisão do relator que, em
habeas corpus
habeas
requerido ao tribunal superior, indefere a liminar'.
corpus
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que aplica-se, por
analogia, a inteligência da Súmula n. 691 do STF para negar conhecimento a habeas
impetrado contra decisão liminar de desembargador que concede efeito
corpus
suspensivo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revoga a prisão
preventiva.
Precedentes.
3. Não ficou demonstrada a ocorrência de ilegalidade flagrante que autorize a
mitigação da incidência do enunciado sumular.
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n.
Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.018.320/SP,
julgado em
DJEN de
.
3/9/2025,
9/9/2025)

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691 DO STF.
HABEAS CORPUS
DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o
qual 'não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do Relator que, em
requerido a tribunal
habeas corpus
superior, indefere a liminar'.
2. No caso, a prisão preventiva foi fundamentada na expressiva quantidade e
variedade de drogas apreendidas, na reincidência específica do agravante e no risco
de reiteração delitiva, com base em elementos concretos dos autos.
Documento eletrônico VDA55061732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:39
Código de Controle do Documento: 2dc6e755-044a-444b-af99-7f60941a48d5

3. Hipótese na qual o Desembargador Relator considerou não estar presente
constrangimento ilegal patente na custódia, a justificar o deferimento da liminar,
devendo a questão ser melhor analisada por ocasião do exame do mérito.
4. A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do pronunciamento
definitivo do tribunal de origem, configuraria indevida supressão de instância.
Inexistente qualquer excepcionalidade que justifique a superação do óbice sumular.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n.
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.008.933/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de 1o/
).
27/8/2025,
9/2025

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. SÚMULA N. 691 DO
STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
impetrado contra ato de desembargador relator do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que negou pedido de liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
contra decisão monocrática de relator, à luz da Súmula n. 691 do STF, e se há
corpus
ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Superior Tribunal de Justiça não abrange o processamento e
julgamento originário de
contra ato de desembargador de Tribunais
habeas corpus
Regionais Federais ou Tribunais dos Estados, conforme o artigo 105 da Constituição.
4. A Súmula n. 691 do STF impede o conhecimento de
contra decisão
habeas corpus
de relator que indefere liminar em
requerido a Tribunal Superior,
habeas corpus
salvo em casos de decisão teratológica, flagrantemente ilegal, abusiva ou contrária à
jurisprudência da Corte.
5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão
da ordem de ofício, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: '1. A Súmula n. 691 do STF impede o conhecimento de habeas
contra decisão monocrática de relator, salvo em casos de decisão
corpus
teratológica, flagrantemente ilegal, abusiva ou contrária à jurisprudência da Corte. 2.
A competência do STJ não abrange
contra ato de desembargador de
habeas corpus
Tribunais Regionais Federais ou Tribunais dos Estados, conforme o artigo 105 da
Constituição'.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
Segunda Turma, Rel. Orig.
143.476/RJ,
Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
06.06.2017.
(AgRg no HC n.
Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
965.091/PR,
julgado em 1o/
DJEN de
.
4/2025,
4/4/2025)
, constata-se que esta Corte Superior, ao julgar os HCs n.
e
In casu
1.010.233/SP
ratificou a prisão preventiva imposta pelo Juízo de primeiro grau ao ora
1.045.850/SP,
agravante, fundada na necessidade de garantir da ordem pública, diante da gravidade concreta da
conduta delituosa e, ainda, ante o evidente risco à integridade física e psicológica da vítima.
Documento eletrônico VDA55061732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:39
Código de Controle do Documento: 2dc6e755-044a-444b-af99-7f60941a48d5

Posteriormente, o ora agravante – que permaneceu preso cautelarmente durante a
instrução processual – veio a ser condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13,
e 147, § 1o, do Código Penal e no
-A da
às penas privativas de
art. 24
Lei n. 11.340/2006
liberdade de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 2
(dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto. Na ocasião, restou mantida a
segregação preventiva.
Nessa conjuntura, cumpre ressaltar que a Quinta Turma deste Tribunal Superior,
alinhando-se a diversos julgados da Suprema Corte – em especial, da Segunda Turma –,
assentou a regra geral segundo a qual a imposição da prisão preventiva é, em princípio,
incompatível com a fixação do regime prisional semiaberto; admitindo-se que essa
compatibilização ocorra tão somente em casos excepcionais, como, por exemplo, naqueles em
que, respeitada a proporcionalidade, evidencie-se risco de reiteração delituosa ou, ainda, à
integridade física de vítima de violência doméstica ou de gênero.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM REGIME
SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ADEQUAÇÃO AO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL DETERMINOU A PRISÃO EM LOCAL
COMPATÍVEL COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE
DEMONSTRADA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no
sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em
liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local
compatível com o regime fixado na sentença.
2. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que '[a]
fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva' (AgRg no
HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio,
Primeira Turma, DJe
, uma vez que '[a] tentativa de compatibilizar a
15/6/2021)
prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além
de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena,
em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes'. (AgRg
no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André
Mendonça, Segunda Turma, DJe
.
20/4/2023)
3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que
apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja,
'[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão
preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra
Documento eletrônico VDA55061732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:39
Código de Controle do Documento: 2dc6e755-044a-444b-af99-7f60941a48d5

comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero.
Precedentes'. (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
DJE
.
19/4/2023)
4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao
princípio da segurança jurídica, compete a esta Corte Superior acolher o
entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições
contidas nos referidos julgados: a prisão preventiva é, via de regra, incompatível com
o regime semiaberto, com exceção de situações justificadas, como por exemplo,
.
nos casos de reiteração delitiva e de violência de gênero
6. No particular, há situação excepcional de reiteração na prática delitiva que
autoriza a manutenção da prisão preventiva em local compatível com o regime
(
). O agravante, preso em
prisional fixado na sentença condenatória o semiaberto
flagrante e convertida a custódia em preventiva, foi condenado, por tráfico de drogas,
à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime
semiaberto, com negativa do direito de recorrer em liberdade. O agente responde a
outras duas ações penais, por crimes da mesma natureza (tráfico de drogas) e trazia
consigo treze pedras de 'crack', uma porção de 'cocaína' (50,18g), treze porções de
maconha (98,53g), balança de precisão e petrechos. Necessidade de garantia da
ordem pública. O Tribunal de Justiça local já determinou a adequação da prisão
preventiva ao regime intermediário. Inexiste ilegalidade a ser reparada por esta Corte
Superior.
7. Agravo regimental conhecido e não provido."
(AgRg no RHC
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
180.803/BA,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. LESÃO CORPORAL EM
HABEAS CORPUS
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. NÃO
OCORRÊNCIA.
EXCEPCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. A Suprema Corte firmou posição de que '[a] fixação do regime de cumprimento
semiaberto afasta a prisão preventiva' (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto
Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe
,
15/6/2021)
uma vez que '[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de
cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei,
implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes'. (AgRg no HC 221936, Rel.
Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma,
DJe
.
20/4/2023)
3. Isso não impede, todavia, que a prisão seja mantida em casos excepcionais e
desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da
. Ou seja, '[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o
medida
entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime
inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração
Documento eletrônico VDA55061732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:39
Código de Controle do Documento: 2dc6e755-044a-444b-af99-7f60941a48d5

. Precedentes'. (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro
delitiva ou violência de gênero
Edson Fachin, Segunda Turma, DJE
.
19/4/2023)
4. No caso, trata-se de
para a manutenção da prisão, eis que
excepcionalidade
o
paciente foi condenado ao crime de lesão corporal em contexto de violência
doméstica contra sua companheira, e ostenta condenação com trânsito em
julgado por crimes de roubo e furto, sendo cabível, tão somente, a
– o que foi
compatibilização da prisão com o regime fixado na sentença
devidamente providenciado pelo magistrado, que determinou a expedição da guia
provisória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no HC
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
839.041/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/10/2023,
11/10/2023)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. EXTORSÃO
HABEAS CORPUS
MAJORADA. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
MESMOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME
SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE. RÉU FORAGIDO. E NECESSIDADE
DE INTERROMPER AS PRÁTICAS DELITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
4. A fixação do modo prisional semiaberto inviabiliza a negativa do direito do
recurso em liberdade, salvo quando constatada circunstância excepcional que
demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, ocasião em que deverá
. Na hipótese,
ser compatibilizada a segregação com o regime intermediário
constata-se a existência de
que autoriza a compatibilização de
excepcionalidade
regime, considerando-se a necessidade de interromper as práticas delitivas bem
.
como o fato de o réu estar foragido
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
181.206/MG,
julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
8/11/2023)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO
CORPUS
PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. Esta Corte vinha admitindo, sem exceções, a manutenção da prisão preventiva,
uma vez presentes os seus requisitos, quando da prolação de sentença condenatória,
mesmo que ela fixasse regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado.
Todavia, esse posicionamento foi modificado, de modo que esta Quinta Turma vem
aplicando o entendimento firmado pela Suprema Corte, segundo o qual a 'fixação do
regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva' (AgRg no HC 197797,
Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira
Turma, DJe de
.
15/6/2021)
Documento eletrônico VDA55061732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:39
Código de Controle do Documento: 2dc6e755-044a-444b-af99-7f60941a48d5

6. Assim, a regra passou a ser a impossibilidade de manutenção da prisão preventiva
quando a sentença condenatória fixar regime inicial de cumprimento de pena diverso
do fechado. Contudo, essa sistemática comporta exceções, sendo que a
fundamentação utilizada no presente caso – histórico criminoso do réu – trata
.
de caso excepcional que torna a prisão preventiva necessária
7. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC
da minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
174.886/BA,
DJe de
.
13/11/2023,
16/11/2023)
Ocorre que, em análise perfunctória, o caso em exame trata, justamente, de caso
excepcional, em que se evidencia risco à integridade física e psicológica de mulher vítima de
violência doméstica.
Ademais, conforme consta da decisão agravada, "já houve a expedição de guia de
recolhimento provisória em regime semiaberto (fls. 549-550 dos Autos n. 0010386-
16.2025.8.26.0228), para adequação da segregação cautelar às regras próprias desse regime" (e-
STJ, fl. 123), razão pela qual se pode deduzir que o ora agravante já pode gozar dos benefícios
atrelados ao regime semiaberto, inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado.
Assim, não há ilegalidade apta a justificar pronunciamento antecipado deste Superior
Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:39
Código de Controle do Documento: 2dc6e755-044a-444b-af99-7f60941a48d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.063.664 / SP
Número Registro: 2025/0510501-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15076140620258260228 23769723020258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO DE SOUZA BATISTA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO DE SOUZA BATISTA SILVA - SP412605
ALEXANDRE DE SOUZA GUERREIRO - SP491626
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIS ANTONIO ESTEVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS ANTONIO ESTEVES (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO DE SOUZA BATISTA SILVA - SP412605
ALEXANDRE DE SOUZA GUERREIRO - SP491626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55914524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: 0bf64ef2-6d08-47f0-8eee-605faa974c03

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: 0bf64ef2-6d08-47f0-8eee-605faa974c03